Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DESORDEM. INSEGURANÇA. ATOS PRATICADOS POR TERCEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LOCATÁRIA. VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é cabível o despejo da inquilina, vítima de violência doméstica, por perturbação do sossego e por causar desordem e insegurança do condomínio, principalmente quando os atos apontados foram praticados pelo agressor, ex-companheiro da locatária.
2. Recurso conhecido e não provido.